Tribunal: STF
Processo: ARE 1319695
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Fazenda Pública. Revisão de aposentadoria. Indevida cumulação de gratificações. Nulidade de atos eivados de vícios pela administração, sob alegação de ter sido concedida em duplicidade. Decadência administrativa. O prazo decadencial para a revisão dos atos praticados pela Administração é de 05 anos. Inteligência do art. 54, da Lei nº 9.784/99. Direito adquirido. Princípio da segurança jurídica. Ação julgada improcedente no 1º grau. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido." (e-doc. 67).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para revogar a justiça gratuita concedida à ora recorrida.



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 37, caput, da Constituição da República. Afirma que “não pode ser aplicada decadência prevista em lei federal para validar ato ilegal, sob pena de agredir o princípio da legalidade e compactuar com agressão à lei” (e-doc. 79, p. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE nº 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifos acrescidos).



    5. Mesmo que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não teria a parte recorrente. Com efeito, o Tribunal a quo examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Assim sendo, pelo que se verifica, uma vez tendo a Administração reconhecido que praticou um ato contrário à lei, cumpre-lhe anulá-lo prontamente, a fim de restabelecer a legalidade. Se não o fizer de ofício, ou a requerimento de terceiro interessado, poderá este último o fazer através da via judicial.



    Para tanto, não se exige nenhuma forma sacramental, uma vez que a própria Administração pode, ex officio, instaurar o procedimento adequado para fim de apurar se ocorreu ou não a nulidade do ato administrativo que concedeu indevidamente a pensão. 



    Contudo, somente pode fazê-lo dentro de um determinado prazo, o qual é estipulado em conformidade com cada esfera administrativa. 



    Estabelecem os arts. 53 e 54, da Lei Federal nº 9.784/99, in verbis, que: 



    ‘Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. 



    Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1 o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.’ Grifei. 



    Note-se que o início dos pagamentos do benefício objeto da demanda se deu no ano de 2007 (fls. 41) e em 2016 houve a cessação dos pagamentos, ou seja, se passaram 09 anos entre a concessão e declaração de nulidade do ato. Dessa forma, não mais poderia a Administração rever e invalidar o seu próprio ato na via administrativa, eis que atingido pela decadência administrativa. 



    Frise-se, ademais, que, diferentemente do que alegam as recorridas, embora o ato de concessão do benefício seja nulo, em razão da inexistência de preenchimento dos requisitos legais, a autora, como terceira de boa fé, não sofre seus efeitos, em razão da convalidação do ato, praticado há muito tempo.” (e-doc. 67, p. 3-4).



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel, Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.398.506-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 16/12/2022).



     “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Servidor Público. 4. Ato do TCU que determinou exclusão de vantagem. Transcurso de mais de 10 anos entre o ato e a declaração de legalidade da aposentadoria. Natureza administrativa. Incidência do art. 54 da Lei 9.794/99. Decadência. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 26.776-AgR/DF, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 08/03/2016).



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 67, p. 6), são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator